Tribunal: TJMT
Processo: 1042806-53.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042806-53.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMARA TATIANE SA CORREA - CPF: 023.952.261-30 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, mas afastou a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios e atribuiu à autora o ônus das custas processuais.

2 A autora alegou ter encaminhado notificação extrajudicial ao banco sem obter resposta, o que teria motivado o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2 A questão em discussão consiste em saber se a apresentação dos documentos requeridos apenas na contestação configura pretensão resistida, apta a ensejar a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a apresentação espontânea dos documentos em contestação afasta a caracterização da pretensão resistida, não havendo litigiosidade processual que justifique a imposição de honorários de sucumbência. 5. A ausência de comprovação inequívoca da recusa prévia e injustificada ao fornecimento dos documentos, aliada à pronta apresentação da documentação pela ré após a citação, revela o cumprimento voluntário da obrigação no momento oportuno. 6. A atribuição das custas processuais à parte autora, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça, respeita o princípio da causalidade diante da inexistência de resistência processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A apresentação dos documentos requeridos na contestação, sem recusa anterior comprovada, afasta a configuração de pretensão resistida e, por conseguinte, a condenação em honorários advocatícios. 2. A ausência de resistência à pretensão deduzida impede a atribuição do ônus sucumbencial à parte ré.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 10; 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020; TJMT, Ap. Cív. nº 1026817-07.2025.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, 2ª Câmara Cível, j. 25.09.2025; TJMT, Ap. Cív. nº 1045942-29.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara Cível, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de a
pelação
interposto
por
GILMARA TATIANE SA CORREA
contra
NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
objetivando a reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, embora tenha julgado procedente o pedido de exibição de documentos, deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios e atribuiu à autora a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais.

A sentença recorrida, proferida nos autos da ação de exibição de documentos, reconheceu o direito da autora de ter acesso aos documentos solicitados, mas afastou a condenação em honorários sucumbenciais sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida, uma vez que o banco réu apresentou os documentos solicitados juntamente com a contestação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ocorrência
de error in judicando
, argumentando que houve efetiva pretensão resistida por parte da instituição financeira, que somente apresentou os documentos após a propositura da ação judicial. Alega que, previamente ao ajuizamento da demanda, encaminhou notificação extrajudicial ao banco apelado em 04/04/2025, recebida em 11/04/2025, solicitando cópias dos documentos relacionados ao contrato n. 0135590714471062, mas não obteve resposta durante o prazo de quase 40 (quarenta) dias, o que caracterizaria a resistência à pretensão.

Sustenta, ainda, que o cumprimento da obrigação pelo banco apelado foi apenas parcial, pois não juntou a cópia do contrato assinado e o comprovante de recebimento do cartão, além de não ter apresentado o comprovante de compensação dos valores, conforme apontado em sede de impugnação à contestação.

Invoca o princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10, do CPC, argumentando que a conduta omissiva do apelado foi a causa única e direta da demanda, e que a apresentação dos documentos em juízo não apaga a recalcitrância inicial.

Em contrarrazões (id. 316511376), a
NU FINANCEIRA S/A
sustenta que o recurso não merece prosperar, argumentando que a sentença foi proferida em consonância com a jurisprudência dominante e com os princípios da causalidade e da sucumbência, uma vez que não houve resistência por parte da apelada ao pleito de exibição de documentos.

Sustenta a inexistência de pretensão resistida, afirmando que, tão logo citada, apresentou todos os documentos de que dispunha, sem contestar o direito da autora, evidenciando o atendimento espontâneo e a ausência de litigiosidade.

O recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 3321830377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de
recurso de a
pelação
interposto
por
GILMARA TATIANE SA CORREA
contra
NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
objetivando a reforma parcial da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, embora tenha julgado procedente o pedido de exibição de documentos, deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios e imputou à autora o pagamento das custas processuais.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de pretensão resistida por parte do banco apelado, a fim de determinar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos.

No caso em apreço, a apelante ajuizou ação cautelar de exibição de documentos com o objetivo de obter cópias de contratos de empréstimo consignado firmados com o banco apelado, bem como documentos correlatos. Alega ter solicitado administrativamente tais documentos, por meio de notificação extrajudicial, sem obter resposta.

De início, importante destacar que a ação de produção antecipada de provas, prevista nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, possui natureza de jurisdição voluntária, não tendo caráter contencioso, conforme esclarecido na decisão de primeira instância.

No caso em análise, o magistrado
a quo
fundamentou o afastamento dos honorários advocatícios na ausência de resistência por parte do Banco réu, que apresentou a documentação solicitada quando de sua contestação.

Com efeito, constitui entendimento pacífico e consolidado na jurisprudência pátria, inclusive desta e. Corte de Justiça, que a apresentação espontânea dos documentos requeridos na própria peça defensiva obsta o reconhecimento de pretensão resistida, circunstância que, em conformidade com o princípio da causalidade, afasta a imposição de condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 . Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020 – grifo nosso)

A
ratio
subjacente a tal orientação jurisprudencial reside no fato de que o instituto da sucumbência pressupõe, como elemento nuclear, a existência de resistência processual injustificada que tenha dado causa ao litígio, o que não se verifica quando a parte demandada atende voluntariamente à pretensão deduzida em juízo, ainda que o faça no momento processual oportuno para apresentação de defesa.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE LIDE. AFASTAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de julgamento:
A ausência de resistência efetiva à pretensão de exibição de documentos descaracteriza a existência de lide e afasta a condenação em custas e honorários advocatícios. A apresentação dos documentos em juízo, sem oposição relevante, impede o reconhecimento de sucumbência da parte requerida
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I. (N.U 1000105-71.2024.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025 – grifo nosso)

Compulsando os autos, verifico que a apelante efetivamente comprovou o envio de notificação extrajudicial ao banco apelado, conforme documentos de ids. 320696855, 32069656 e 320696857, mencionados nas razões recursais.

Todavia, para a configuração da resistência que enseja a condenação em honorários, faz-se necessária a comprovação de prévio requerimento administrativo válido e recusa injustificada. No caso dos autos, não ficou comprovada a resistência que justificaria a condenação em honorários.

No caso concreto, embora tenha havido o envio de notificação extrajudicial, não restou demonstrado de forma inequívoca que o banco apelado efetivamente recebeu tal notificação e se recusou a fornecer os documentos solicitados.

Ademais, uma vez citado no processo, o banco prontamente apresentou os documentos requeridos.

A apresentação espontânea dos documentos na primeira oportunidade em que o banco se manifestou nos autos, sem qualquer resistência à pretensão, afasta a caracterização da pretensão resistida e, consequentemente, a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...)8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A apresentação de documentos pela parte requerida na contestação, após deferimento de tutela de urgência, não configura, por si só, resistência injustificada apta a ensejar a condenação em honorários de sucumbência.
2. A imposição de ônus sucumbenciais em ações de exibição de documentos exige comprovação de resistência formal e inequívoca à pretensão do autor. 3. O princípio da causalidade não se aplica quando a parte requerida cumpre espontaneamente a determinação judicial na primeira oportunidade processual. (N.U 1045942-29.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...)IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A apresentação dos documentos requeridos em ação de exibição no momento da contestação, sem recusa anterior comprovada, afasta a configuração de pretensão resistida. Inexistente a resistência, não se impõe à parte ré o pagamento de honorários advocatícios ou custas processuais, em respeito ao princípio da causalidade
. (N.U 1026817-07.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025 – grifo nosso)

No caso vertente, conquanto a ação tenha sido ajuizada sob o fundamento de ausência de resposta administrativa à notificação extrajudicial, é incontroverso nos autos que os documentos postulados foram integralmente apresentados pela parte requerida quando da oferta da contestação, sem qualquer resistência processual injustificada à pretensão exibitória.

Ademais, os documentos apresentados pelo Banco réu em sua contestação, conforme consignado na sentença, foram considerados suficientes para demonstrar as condições pactuadas e a evolução do débito, atingindo assim a finalidade da produção antecipada de provas.

Portanto, não estando caracterizada a resistência por parte do Banco réu, seja pela ausência de requerimento administrativo válido, seja pela apresentação dos documentos em sede de contestação, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios.

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema, não merecendo qualquer reparo.

No caso vertente, conquanto a ação tenha sido ajuizada sob o fundamento de ausência de resposta administrativa à notificação extrajudicial, é incontroverso nos autos que os documentos postulados foram integralmente apresentados pela parte requerida quando da oferta da contestação, sem qualquer resistência processual injustificada à pretensão exibitória.

Tal circunstância descaracteriza a existência de litígio propriamente dito, porquanto a finalidade precípua da ação, qual seja, a obtenção dos documentos foi espontaneamente atendida pela parte demandada no primeiro momento processual que lhe foi oportunizado para tanto.

Quanto às custas processuais, a sentença determinou que fossem arcadas pela parte autora, ora apelante, com a ressalva da suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Tal determinação está em consonância com o princípio da causalidade, uma vez que, não estando caracterizada a resistência, não se justifica a imposição do ônus ao banco apelado.

Portanto, não havendo comprovação inequívoca de pretensão resistida por parte do banco apelado, que prontamente apresentou os documentos solicitados após a citação, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO

PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025